Tribunal: TJES
Processo: 5002234-02.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002234-02.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS DIAS VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5002234-02.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS DIAS VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vinícius Dias Vieira
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Defende-se, na inicial, a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva do paciente (
denunciado pela prática de roubo e extorsão majorados
), custódia que já perduraria por tempo excessivo.

O pedido de liminar foi
indeferido
.
(id. 2331274)

Informações prestadas. (id. 2356211)

A douta PGJ opina pela
denegação da ordem.
(id. 2369234)

É, no essencial, o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002234-02.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS DIAS VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vinícius Dias Vieira
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

Defende-se, na inicial, a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva do paciente (denunciado pela prática de roubo e extorsão majorados), custódia que já perduraria por tempo excessivo.

A despeito do que se sustenta,
não vejo ilegalidade a ser reparada.

Como decidido em sede de
liminar
:

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações.

Quanto à dita desnecessidade da prisão processual, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi clara ao apontar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Ainda que a defesa não concorde, a gravidade concreta da conduta e os registros de atos infracionais prévios trazem o temor de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir.

No que tange ao dito excesso de prazo, esse “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

No caso, não pude observar, de plano, tamanho excesso atribuível ao Estado que justifique o relaxamento da prisão, especialmente se considerado o período de pandemia em que vivemos, naturalmente alargando os prazos processuais.

Agora em sede de cognição exauriente, não vejo como concluir de modo diverso
, principalmente porque a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como as que mantiveram a segregação cautelar, encontram-se suficientemente motivadas.

Ao contrário do que sugere a inicial – que nem sequer debate sobre os indícios de autoria, já que, preso em flagrante, o paciente admitiu os fatos –,
a mera existência de condições ditas “favoráveis” não impede a decretação da prisão preventiva
.
Ao contrário, a demonstração da necessidade da custódia sobrepõe-se à eventual primariedade do agente e demais atributos invocados, como exercício de atividade laboral lícita e residência fixa.

A despeito da tese defensiva levantada
,
c
onsta do relatório de atendimento psicossocial que
o próprio paciente admite “relação familiar conflituosa devido [ao] envolvimento com a criminalidade”,
dizendo
já ter sido apreendido “10 vezes [quando] menor [de] idade, permanecendo por 10 dias no IASES.”
Essa informação foi constatada na própria decisão que impôs a prisão preventiva, tendo o juízo mencionado a existência de “
1 representação criminal/notícia de crime arquivada, 1 termo circunstanciado tramitando, 2 execuções de medidas socioeducativas baixadas [e, portanto] possui atos infracionais
.”

Há, portanto,
elementos decisivos à

imposição
da cautelar extrema, que se justifica como forma de

garantia da ordem pública
em razão da periculosidade acentuada do agente, revelada pela aparente
habitualidade delitiva
.

Não se pode negar o risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir.
E isso afasta qualquer pretensão de extensão da liberdade de que goza o corréu, cuja situação pessoal não se demonstrou ser idêntica
(afora os registros pessoais, o corréu não foi preso em flagrante).

Quanto ao excesso de prazo,
trata-se de ação penal tramitando regularmente,
mostrando-se aceitável o certo alargamento dos prazos em virtude do cenário de pandemia,
declarada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde no exato mês da prisão em flagrante.
Cuidando-se de ação penal que envolve dois acusados, é compreensível que exista algum atraso,
tendo o juízo de origem informado que designou audiência de instrução de julgamento para 16/5/2022, quando será ouvida a última testemunha.

Por isso, bem observou a douta Procuradoria de Justiça que “no caso
sub examine
, é razoável que o prazo para o término da instrução criminal seja prolongado, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por meio de
habeas corpus.”

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO PENAL. ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312 do CPP), mantém-se a segregação para a garantia da ordem pública. Atos infracionais anteriores. 2. Inexistência de excesso de prazo que justifique o relaxamento da custódia.
DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Exmo. Des. Relator.